Tribunal: TJMT
Processo: 1016901-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016901-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA DE OLIVEIRA FABRIS DOS SANTOS - CPF: 041.907.069-90 (ADVOGADO), INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA - CNPJ: 76.610.062/0001-87 (EMBARGADO), ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - CPF: 922.098.669-87 (ADVOGADO), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JEFFERSON COMELLI - CPF: 024.555.079-80 (ADVOGADO), BIANCA FERRARI FANTINATTI - CPF: 276.093.458-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu
provimento ao agravo de instrumento
para revogar o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução,
sob o fundamento de que a garantia hipotecária não supre a exigência do § 1º do art. 919 do CPC/2015
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar a existência de vícios no acórdão embargado, como omissão

ao não considerar a hipoteca como garantia real suficiente para a execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia,
consignando que a garantia hipotecária
não supre a exigência legal
prevista no
§ 1º do art. 919 do CPC/2015
, citando precedentes do
eg
. Superior Tribunal de Justiça.

5
. A jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que

“oórgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.400.882/SP, Quarta Turma,
DJe
de 30/9/2019;
AgInt
no
AREsp
n. 1.475.564/RS, Terceira Turma,
DJe
de 29/10/2020)
.

6
. Não foram demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão desfavorável, inapto a justificar a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Ambos E
mbargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022 e § 1º do art. 919.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 7/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por CX CONSTRUCOES LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de agravo de instrumento (Proc. nº 1016901-09.2024.8.11.0000), à unanimidade, deu provimento ao recurso para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução. (Cf. Id. 266795788).

A embargante/agravante alega que o acórdão embargado padece de omissão
“ao não considerar a hipoteca como garantia real suficiente para a execução, contrariando frontalmente o disposto no artigo 919, § 1º, do CPC/15. Tal omissão resulta em manifesta violação ao direito do executado, pois a hipoteca constitui garantia bastante para assegurar a satisfação do crédito exequendo, tornando desnecessária a penhora.”

Por fim, requer
“a reforma do acórdão recorrido, a fim de restabelecer o efeito suspensivo dos embargos à execução e corrigir a injustiça perpetrada.”
(cf. Id. nº 269137271).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 273205372).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, sobre a alegada omissão no que se refere a necessidade de se considerar a hipoteca como garantia real suficiente para a execução,
o v. acórdão claramente delimitou a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“No caso em questão, a Execução está baseada na “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecaria” (cf. Id. nº 53838800 – pág. 29 à 33 – dos autos de origem) tendo tal escritura sido registrada nas matrículas dos imóveis de números 82.373 e 82.372, vinculados ao 1º Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da Capital.

Ocorre, que não há falar em segurança do juízo pelo simples fato de o contrato exequendo estar garantido por hipoteca, pois não se trata de garantia processual (penhora, depósito ou caução), mas sim de garantia civil.

Não é demais mencionar que a lei confere ao proprietário do imóvel a possibilidade de constituir múltiplas e sucessivas hipotecas sobre o mesmo bem, e apenas simboliza uma preferência processual sobre tal garantia no que diz respeito à penhora, porém, respeitada a ordem preferencial de hipoteca,
o que justifica o fato de que a presença de garantia real de natureza civil nos autos não significa garantia da execução
, uma vez que não se substituiu a penhora, que sequer foi formalizada nos autos.

A propósito:
[...]”
(cf. Id. 266795788 - destaquei)

Apenas a título de informação, convém registrar que, em recentíssimo julgamento do REsp de n° 2.182.408, a Corte Superior reafirmou o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que a garantia hipotecária não supre a exigência prevista no § 1º do art. 919 do CPC, para fins de garantia e atribuição do efeito suspensivo, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 919, § 1º, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOTECA. INSUFICIÊNCIA. REVISÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se ocorreu negativa de prestação jurisdicional e se estão presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.

4. A verificação dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exigiria o reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula nº 7/STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ,
REsp n. 2.182.408/MT
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 24/2/2025
, DJEN de 5/3/2025.) (destaquei)

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa de suas teses. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi feito no presente caso.

2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (REsp 1.731.214/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 19/11/2018).

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não indica nas razões de seu recurso especial qual seria o dispositivo de lei federal objeto de interpretação controvertida nos tribunais. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.

4. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.)
(destaquei)

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025